Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743979-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: MARCELO ALEXANDRE DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO RECEBIMENTO. CÁLCULO HOMOLOGADO EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Contadoria Judicial atualizou o seguro DPVAT conforme acórdão exequendo, o qual determinou a dedução da quantia referente ao seguro obrigatório, corrigido monetariamente desde a data do efetivo recebimento. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco no cálculo da contadoria, tendo em vista que o abatimento do valor referente ao seguro obrigatório, de acordo com o título judicial levado a cumprimento, deve preceder o cálculo da atualização monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora afastou a tese de ofensa à coisa julgada após, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentar que o cálculo da contadoria atendeu aos limites da decisão levada a cumprimento, fazendo constar, verbis: “Conforme se constata, a Contadoria atualizou o seguro DPVAT em conformidade com o acórdão exequendo, pois considerou corretamente a atualização desde a data do efetivo recebimento (13/2/2007, ID 82174213) e não da data do sinistro, como quer fazer crer a recorrente.” (id 55591776, pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012